Tribunal: STF
Processo: RE 198190
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:   -   CONSTITUCIONAL.   ADMINISTRATIVO.   TRABALHO.

SERVIDOR    PÚBLICO.    PROVENTOS    E    VENCIMENTOS:    ACUMULAÇÃO:

IMPOSSIBILIDADE.  EMPREGADO DE EMPRESA  PÚBLICA. C.F., art. 37, XVI e

XVII.
          I.  - A  acumulação de  proventos  e vencimentos  somente e

permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis

na  atividade, na  forma permitida  pela Constituição Federal, artigo

37, XVI e XVII, art. 95, parágrafo único, I.
          II. - Precedentes do STF: RE 163.204-SP, Velloso, Plenário,

09.11.94; MS 22.182-DF, M. Alves, Plenário, 05.04.95.
          III. - R.E. conhecido e provido.